Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALTERAÇÃO DE REGIME DOMICILIAR PARA REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos alimentandos, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido contra o alimentante, em que o Juízo decretou, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC, a prisão do alimentante, ora agravado, estabelecendo que “deverá ser cumprida sob a modalidade domiciliar, tendo em vista que ainda ocorrem mortes pela COVID”.

2. Verifica-se que o cumprimento de sentença de origem foi manejado em 7/10/2021. O alimentante não paga a pensão alimentícia desde julho de 2021 até o presente mês, totalizando o débito de R$8.786,61 (oito mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), já descontados os depósitos parciais realizados entre os meses de fevereiro a novembro de 2021 (totalizando R$972,00).

3. Assim, o débito alimentar pleiteado pela parte exequente na origem refere-se às últimas 3 (três) prestações e as que se venceram no curso da demanda, como exige o § 7o do art. 528 do CPC. Observa-se, ainda, não haver comprovação de circunstâncias excepcionais capazes de justificar o inadimplemento dos alimentos, não servindo a tanto assertiva genérica de dificuldade financeira, sem qualquer elemento de prova ou indicação de pedido de revisão de alimentos, de modo que não se verifica a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, conforme o art. 528, § 2o, do CPC.

4. O cenário da pandemia que determinava o isolamento social terminou e impõe a retomada do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e proteger o melhor interesse do alimentando. Precedentes.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.